Tribunal: TJDFT
Processo: 0048166-03.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida na execução fiscal cujo débito foi quitado por acordo administrativo. A sentença extinguiu o feito, deixando de fixar honorários sucumbenciais por já estarem incluídos no valor do débito exequendo. O exequente requereu a reforma da sentença para que fossem fixados honorários com fundamento na causalidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão lógica decorrente de renúncia anterior ao prazo recursal; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta em virtude de quitação administrativa do débito, quando já houve pagamento administrativo da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. A renúncia ao prazo recursal manifestada pelo exequente ao requerer a extinção do feito, antes da prolação da sentença e sem menção aos honorários, deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando ao capítulo da sentença que omitiu a fixação de honorários, afastando-se, assim, a preclusão lógica.
4. É incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por pagamento do débito quando já houve pagamento administrativo da verba honorária, sob pena de bis in idem.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 114; LC Distrital 4/1994 42 § 1; LC Distrital 1025/2023 5 III; Decreto Distrital 45110/2023;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808219, 0736615-75.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1694953, 0021204-14.2012.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023; STJ, REsp n. 2.126.117/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024; TJDFT, Acórdão 1980383, 0081176-67.2012.8.07.0015, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1982952, 0742023-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; STJ, AREsp n. 2.523.152/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; TJDFT, Acórdão 1934670, 0004801-40.2017.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.